Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-79.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008530-79.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARACELIA DOS SANTOS PINTO - CPF: 044.659.581-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Visa a agravante/autora reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 151454172), a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, diante da existência de anotação preexistente.

Em argumento recursal, a agravante alega que a referida decisão merece reforma, em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes, além de ter seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes pelo agravado, fazendo jus à indenização por danos morais.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão lançada no id. 15786464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151454172, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis:

“(...)
Vistos etc.

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. no 140427392, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.443,08 (um mil e quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento do apontamento restritivo.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a
sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal
,
passo diretamente à apreciação da matéria.

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.443,08 (um mil e quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando o cancelamento do apontamento restritivo.

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise de tal questão.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
20/04/2020 – id. 140152198
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência
, conforme histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 23 de Novembro de 2022

Carta No
HA1122045495

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04465958102

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04465958102:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

044659581000002EC 25/07/2017 10/08/2017 20/08/2017 24/04/2018 467,63

Empresa

BANCO BRADESCO CARTOES SA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

044659581000002CT 10/08/2017 28/08/2017 07/09/2017 02/05/2018 252,27

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

044659581000002EC 25/07/2017 01/08/2018 11/08/2018 02/08/2018 § 935,26

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5813279 02/09/2019 21/10/2019 31/10/2019 11/08/2020 262,26

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

044659581000002CT 08/10/2017 20/04/2020 20/04/2020 10/10/2022 1.443,08

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0001023424 25/11/2021 15/12/2021 29/12/2021 23/12/2021 § 239,94

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CARTAO CALCARD SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000052064 25/06/2021 30/07/2021 16/08/2021 4.697,69

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 23/11/2022 às 11:14:49

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
(...).”

Logo, nos termos da Súmula 385 do STJ, não resta caracterizado o dever de indenizar quando preexistente anotação legítima em nome da parte autora no rol de inadimplentes.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 151454172, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023